Tribunal: TJSP
Processo: 1000131-75.2017.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Embargos de declaração – Ação indenizatória – Alegação de danos morais em razão de ter sido exposta à fumaça tóxica, provocada por um incêndio de grandes proporções nas imediações da área explorada pela empresa LOCALFRIO S/A ARMAZÉS GERAIS FRIGORÍFICOS – Cerceamento de defesa não configurado – Inocorrência de omissão – Decisão mantida – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
CA 1
Registro: 2020.0000085361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000131-75.2017.8.26.0223/50000, da Comarca de Guarujá, em que é
embargante ÂNGELA MARIA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
LOCALFRIO S/A ARMAZÉNS GERAIS FRIGORÍFICOS.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000131-75.2017.8.26.0223/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1000131-75.2017.8.26.0223/50000
Embargante: Ângela Maria da Silva
Embargado: Localfrio S/A Armazéns Gerais Frigoríficos
Comarca: Guarujá
Voto no 26882
Origem: 1a Vara Cível do Foro de Guarujá
Juiz: Ricardo Fernandes Pimenta Justo
Embargos de declaração Ação indenizatória
Alegação de danos morais em razão de ter sido
exposta à fumaça tóxica, provocada por um
incêndio de grandes proporções nas imediações
da área explorada pela empresa LOCALFRIO S/A
ARMAZÉS GERAIS FRIGORÍFICOS Cerceamento
de defesa não configurado
Inocorrência de
omissão Decisão mantida Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração
opostos contra acórdão que manteve a improcedência do pedido
formulado em ação indenizatória
Os embargos foram opostos sob a alegação
de omissão e para fins de prequestionamento.
Insiste a embargante em alegar que seu
direito de defesa foi cerceado, pois indeferido o pedido de produção de
prova oral para comprovar a ocorrência do dano extrapatrimonial.
2.
Constou
da
decisão
embargada,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000131-75.2017.8.26.0223/50000 -Voto no
3
especificamente no capítulo que analisa a preliminar de cerceamento de
defesa:
“Consta da inicial que no dia 14 de janeiro de 2016 a
autora teria sofrido danos morais por ter sido exposta
à fumaça tóxica provocada por um incêndio de
grandes proporções nas imediações da área
explorada pela empresa ré LOCALFRIO S/A
ARMAZÉS GERAIS FRIGORÍFICOS.
Inicialmente, afasto a alegação de cerceamento de
defesa, pois, na hipótese, a instrução probatória era
desnecessária,
notadamente
em
razão
das
peculiaridades que envolvem o caso, no qual há
notoriedade dos fatos.
O caso sub judice era de direito e de fato, com prova
documental em relação a esta última e o juiz
dispunha de elementos suficientes para proferir o
julgamento antecipado, sem a necessidade de
produção de outras provas.”
Não
se
observaram
os
requisitos
necessários ao acolhimento do recurso
omissão, obscuridade e
contradição ou erro material , pois a decisão embargada apontou de
forma clara seus fundamentos.
Ressalte-se
ser
desnecessário
ao
prequestionamento a menção expressa no acórdão sobre o dispositivo que
teria sido violado. Sobre a matéria, já se posicionou a jurisprudência:
“...para que se tenha por configurado o pressuposto
no prequestionamento é bastante que o tribunal de
origem haja debatido e decidido a questão federal
controvertida, não se exigindo que haja expressa
menção ao dispositivo legal pretensamente violado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000131-75.2017.8.26.0223/50000 -Voto no
4
...” RSTJ 157/31, v.u., Corte Especial). No mesmo
sentido, ainda: RSTJ 30/341, 84/268, 102/170,
148/247, 154/193. E ainda ED no REsp 161.419, Rel.
Min. Ari Pargendler, j. 15.08.07, DJ 10.11.08.
Já se decidiu que não se prestam os
embargos de declaração à rediscussão da matéria posta a julgamento:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. ICMS. VIOLAÇÃO DO ART. 535,
DO CPC. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA 166, STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07,
STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
A oposição de embargos declaratórios para
prequestionamento deve estar conjugada com a
efetiva omissão, contradição ou obscuridade do
acórdão embargado, não importando em violação ao
artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil,
o resultado contrário a pretensão da embargante.
Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo de
instrumento 335.580-MG, Rel. Min. Humberto Gomes
de Barros, j. 24.09.2002).
3. Ante o exposto e tudo mais que dos autos
consta, REJEITO os embargos.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR